Tribunal: TJDFT
Processo: 0740453-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0740453-24.2023.8.07.0000 Número do processo na origem: 0719804-45.2017.8.07.0001 AGRAVANTE: GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA AGRAVADO: TECNICA CONSTRUCAO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA DESPACHO Na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, manifeste-se a agravante sobre eventual violação ao princípio da unirrecorribilidade, no prazo de 5 (cinco) dias, tendo em vista que o presente agravo de instrumento, aparentemente, é idêntico ao agravo de instrumento no. 0740334-63.2023.8.07.0000, igualmente distribuído a esta relatoria. Intime-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora